Tribunal: TJDFT
Processo: 0719997-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO – NULIDADE – NÃO CONFIGURADA – IMPUGNAÇÃO DA ATA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRECLUSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL – ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro a gratuidade de justiça.
2. Restou inconteste nos autos que as partes firmaram contrato de aluguel, no dia 29/07/2019, pelo prazo de 2 anos, tendo a autora efetuado o pagamento de um aluguel e recebido as chaves, no ato da assinatura do contrato de ID 16157039, com firma reconhecida em 30/07/2019, não havendo que se falar em nulidade do contrato, seja por não constar o CPF da recorrida, seja por ter sido confeccionado por ela.
3. Dispõe a Lei no 9.099/95: Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2o desta Lei. § 1o Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.
4. Por sua vez, dispõe o CPC: Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
5. No caso em exame a autora/recorrente impugna a ata de audiência de instrução e julgamento, ao fundamento de que foi o secretário de audiência que realizou o interrogatório e depois passou sua versão ao magistrado. Contudo, tem-se que poderia ter impugnado na própria audiência e não o fez, ao revés, juntamente com seu advogado, assinou regularmente a ata.
6. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
7. A autora não logrou êxito em comprovar que de posse das chaves do imóvel, como afirmado em sua inicial, não conseguiu se mudar, apenas pelo fato de não ter conseguido abrir o cadeado do portão da garagem, no dia que alega ter tentado realizar parte de sua mudança. Tal empecilho teria sido facilmente resolvido por um chaveiro, até que conseguisse entrar em contato com a locadora. Outrossim, restou demonstrado nos autos que a mudança poderia ter sido realizada pelo portão de pedestres, conforme indicado pela requerida em sua contestação, o que foi confirmado pela autora em seu depoimento na audiência de instrução.
8. Com efeito, diante da defesa da recorrida no sentido de que a mudança poderia ter sido realizada pelo portão de pedestres, a autora e recorrente aduziu na peça recursal que não possuía a correspondente chave, olvidando-se ter declarado em audiência “que não foi possível efetuar a mudança devido ao cadeado do portão da garagem não abrir para a efetiva mudança; que somente conseguiu entrar no imóvel alugado através no portão de pedestres da residência (...)” ID 16157116.
9. Destarte a r. sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça deferido, suspendo a exigibilidade daquela cobrança, com fundamento no art. 12 da Lei no. 1060/50.